Tribunal: TJDFT
Processo: 0741306-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0741306-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: DANIELA FERNANDES RIBEIRO DESPACHO Conforme se verifica, a ciência eletrônica pela agravante acerca da decisão se deu, via PJe, no dia 04/11/2022, conforme expediente registrado no sistema informatizado deste Tribunal. Como consequência, o respectivo prazo recursal iniciou-se no dia útil subsequente, qual seja, 07/11/2022. Tendo em vista que posterior publicação no Diário Eletrônico de Justiça não reestabelece o prazo recursal, à parte apelante para que se manifeste acerca de possível intempestividade da apelação apresentada. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não recebimento do recurso. BRASÍLIA, DF, 6 de dezembro de 2022 15:53:02. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora